Tribunal: STF
Processo: HC 68793
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Crime de quadrilha ou bando.
Interpretação dos artigos  8º e 10 da Lei nº 8.072, de 25 de julho
de 1990.
        - Quando há choque entre dois dispositivos de uma mesma lei,
a antinomia não pode ser resolvida pelos critérios da hierarquia ou
da sucessividade no tempo, porque esses critérios pressupõem a
existência de duas leis diversas, uma hierarquicamente superior à
outra, ou esta  posterior à primeira. Nesse caso, que é o de mais
difícil solução, o que é preciso verificar é se a antinomia entre os
dois textos da mesma hierarquia e vigentes ao mesmo tempo é uma
antinomia aparente, e, portanto, solúvel, ou se é um antinomia real,
e, conseqüentemente, insolúvel.
          A antinomia aparente é aquela que permite a conciliação
entre os dispositivos antinômicos, ainda que pelo que se denomina
"interpretação corretiva", ao passo que  a antinomia real é aquela
que, de forma alguma, permite essa  conciliação, daí decorrendo a
necessidade de se adotar a chamada "interpretação abrogante", pela
qual ou o intérprete elimina uma das normas contraditórias
(ab-rogação simples) ou elimina as duas normas contrárias  (ab-rogação
dupla).
          Dessas três soluções, a que deve ser preferida - só sendo
afastável quando de forma alguma possa  ser utilizada - é a
interpretação corretiva, que conserva ambas as normas  incompatíveis
por meio de interpretação que se ajuste ao espírito  da lei e que
corrija  a incompatibilidade,  eliminando-a pela introdução de leve
ou de parcial modificação no texto da lei.
          No caso, a interpretação corretiva é perfeitamente
aplicável. Com efeito, atendendo-se a que o artigo 8º da Lei nº
8.072/90 se dirige à pena e a que o artigo 10 dessa mesma Lei tem
inequivocamente como em vigor o tipo delituoso  previsto no artigo
14 da Lei nº 6.368/76, a forma de afastar-se a interpretação
ab-rogante - que só deve ser utilizada no caso extremo de
inconciliabilidade absoluta  - será a da conciliação sistemática,
mediante a interpretação  restritiva de ambos os dispositivos,
deixando ao primeiro a fixação da pena inclusive para a quadrilha
que se forma para a prática de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, e ao segundo a especialização do tipo
do crime de quadrilha com essa finalidade.
          "Habeas corpus"  indeferido.